Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MÊS DO RECOLHIMENTO.
1. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre as contribuições vertidas ao fundo de previdência SISTEL deve coincidir com o mês do recolhimento e não o mês de repasse, conforme o disposto no regulamento da própria entidade de previdência.
2. A correção dos valores vertidos a contar do repasse à Fundação não teria outra finalidade senão transferir o risco do negócio ao empregado e ocasionar enriquecimento ilícito da Instituição.
3. Recurso conhecido e desprovido.